Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH ENTREGA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 265,31 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Alega a recorrente que os Termos e Condições de Uso do serviço Uber Flash a isentam de qualquer responsabilidade por eventual extravio do bem. Afirma, portanto, ser parte ilegítima para figurar na demanda, já que não atua como prestadora de serviço de transporte e não é empregadora dos motoristas vinculados. Narra que o roteiro de viagem é suficiente para demonstrar que o motorista foi até o local indicado, não havendo provas de que o objeto não foi entregue. Aduz que disponibilizou o contato do motorista e que em intermediação obteve a informação de que o destinatário não se apresentou para receber a encomenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo e se possui responsabilidade pelos serviços denominados Uber Flash.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora contratou o serviço de entrega Uber Flash fornecido pela requerida. Assim sendo, a requerida é integrante da cadeia de consumo e, auferindo lucro ao operar o serviço, é parte legitima para responder por eventuais danos em razão da não entrega do produto. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou que lhes diminuam o valor, tal como a entrega não efetivada.
7. No caso, resta incontroverso que a autora solicitou uma viagem Uber Flash na plataforma Uber para enviar uma encomenda no valor de R$ 265,31 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos). Ocorre que a encomenda não foi entregue à destinatária, conforme narrativa do próprio motorista no documento de ID 71490601 - Pág. 15.
8. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que o motorista parceiro aguardou o cliente por tempo suficiente para realizar a entrega do produto e, ainda que fossem, a simples apropriação do bem por ausência do destinatário configura a falha na prestação do serviço.
9. Ressalte-se que são nulas de pleno direito as cláusulas que exonerem a responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação dos serviços, nos termos do art. 51, I, do CDC. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 20 e 51, I.